Tribunal: TJSP
Processo: 1021308-14.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de fornecimento de gás. Demanda de condomínio, contratante. Questionamento de multa por ruptura antecipada de contrato. Procedência da ação e improcedência da reconvenção. Recurso da ré, reconvinte. Desprovimento.